Tribunal: TJDFT
Processo: 0722582-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. LEGITIMIDADE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. REJEITADAS. MÉRITO. SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. COMPLEMENTO TEMPORÁRIO VARIÁVEL DE AJUSTE DE MERCADO – CTVA. INCLUSÃO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação (art. 489, § 1o do CPC) quando o Juízo analisa as questões aventadas pelas partes.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 586.453 – Tema 190, submetido à repercussão geral, sedimentou o entendimento de que: “A competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho. Inteligência do art. 202, § 2o, da Constituição Federal a excepcionar, na análise desse tipo de matéria, a norma do art. 114, inciso IX, da Magna Carta.”

3. Conforme dispõe a Súmula 170 do Superior Tribunal de Justiça: “Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio.”

3.1. Não demonstrado nos autos que existe demanda pendente na Justiça do Trabalho, o processamento do feito pela Justiça Comum, nos limites de sua jurisdição, não ofende a Súmula 170 do STJ.

4. Inaplicável o entendimento sedimentado no Tema 1.166 do STF, pois o empregador do beneficiário não faz parte da demanda, porquanto teve sua ilegitimidade reconhecida na Justiça Federal.

5. Conforme definido pelo STJ no REsp 1370191, submetido ao rito dos recursos repetitivos, “o patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, restando, assim, incabível a inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da demanda.

6. A relação de emprego que o beneficiário do plano mantém com o patrocinador não pode ser confundida com a relação contratual de previdência complementar, pois esta possui natureza eminentemente cível-contratual, razão pela qual o regulamento do plano pode definir as verbas que compõem o salário de participação.

7. Incabível a inclusão do complemento temporário variável de ajuste de mercado – CTVA no salário de participação, uma vez que não restou verificado nos autos a previsão de que a referida parcela integrou a contribuição para a formação da reserva do plano de previdência.

8. O CTVA é complemento variável que visa implementar a renumeração do empregado ao piso estabelecido em Tabela de Piso de Referência de Mercado, quando o valor de sua remuneração base for inferior ao piso de referência para o nível de responsabilidade, tratando-se, portanto, de verba de natureza temporária e transitória, que não encontra previsão de integração no salário de participação no plano REG/REPLAN e nem no NOVO PLANO, não podendo ser utilizado para o cálculo do valor inicial do benefício saldado.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.